Tribunal: TJSP
Processo: 1009291-06.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c restituição e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO – Preliminar em contrarrazões da ré – Inépcia recursal – Dialeticidade – Apelo do consumidor que revela o inconformismo com o r. decisum vergastado – PRELIMINAR AFASTADA.
DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c restituição e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO – Preliminar em contrarrazões da ré – Inépcia recursal – Dialeticidade – Apelo do consumidor que revela o inconformismo com o r. decisum vergastado – PRELIMINAR AFASTADA.
DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Crédito pessoal não consignado – Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares muito superiores àqueles divulgados pelo Banco Central para operações de mesma natureza à época da contratação – Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão elevados – Cláusula abusiva e excessivamente onerosa ao consumidor (art. 51, IV e §1o, III, do CDC) – Anulação das taxas aplicadas e determinação de recálculo em conformidade com as taxas médias de mercado informadas pelo Banco Central – Descaracterização da mora, caso existente, haja vista a constatação de abusividade em encargo exigido no período de normalidade – Inteligência do REsp n. 1.061.530/RS – Compensação do indébito com porção equivalente de possível saldo devedor – RECURSO PROVIDO.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Impossibilidade da restituição em duplicidade dos valores cobrados a maior – Inexistência de má-fé a embasar a incidência do art. 42, § único, do CDC – Precedentes do STJ e do TJSP – Devolução que deve se dar de forma simplificada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
DOS DANOS MORAIS – Não caracterização – Adesão voluntária às taxas de juros exorbitantes – Encargos prefixados – Obtenção de vantagem exagerada que não impinge, por si só, dano a direito de personalidade – Inocorrência de cobranças vexatórias ou de inclusão do nome do consumidor em cadastro restritivo – Precedentes do TJSP – RECURSO DESPROVIDO.
CONCLUSÃO: SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA A PRELIMINAR DEDUZIDA, NO MÉRITO DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000984196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009291-06.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOÃO
LOURENÇO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CREFISA S/A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196
Apelante: João Lourenço Alves
Apelado:
CREFISA
S/A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
Comarca: Franca
Voto n. 10774
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário c.c
restituição e indenização por danos morais Sentença de
improcedência Recurso do autor.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO

Preliminar em contrarrazões da ré
Inépcia recursal

Dialeticidade
Apelo do consumidor que revela o
inconformismo
com
o
r.
decisum
vergastado

PRELIMINAR AFASTADA.
DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS Crédito
pessoal não consignado Taxas de juros (mensal e anual)
fixadas em patamares muito superiores àqueles divulgados
pelo Banco Central para operações de mesma natureza à
época da contratação
Instituição financeira que não
trouxe elementos concretos a justificar a cobrança de
encargos tão elevados Cláusula abusiva e excessivamente
onerosa ao consumidor (art. 51, IV e §1o, III, do CDC)
Anulação das taxas aplicadas e determinação de recálculo
em conformidade com as taxas médias de mercado
informadas pelo Banco Central
Descaracterização da
mora, caso existente, haja vista a constatação de
abusividade em encargo exigido no período de normalidade
Inteligência do REsp n. 1.061.530/RS Compensação do
indébito com porção equivalente de possível saldo devedor
RECURSO PROVIDO.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Impossibilidade da
restituição em duplicidade dos valores cobrados a maior
Inexistência de má-fé a embasar a incidência do art. 42, §
único, do CDC
Precedentes do STJ e do TJSP

Devolução que deve se dar de forma simplificada

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
DOS DANOS MORAIS Não caracterização Adesão
voluntária às taxas de juros exorbitantes
Encargos
prefixados
Obtenção de vantagem exagerada que não
impinge, por si só, dano a direito de personalidade

Inocorrência de cobranças vexatórias ou de inclusão do
nome do consumidor em cadastro restritivo Precedentes
do TJSP RECURSO DESPROVIDO.
CONCLUSÃO:
SENTENÇA
REFORMADA

SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA

AFASTADA
A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
3
PRELIMINAR
DEDUZIDA,
NO
MÉRITO
DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário c.c restituição e
indenização por danos morais ajuizada por JOÃO LOURENÇO ALVES contra
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
Narrou o demandante que entabulou contrato de mútuo (n.
“028750044215”) aos 14.05.2019 com a requerida, consubstanciado em
empréstimo pessoal não consignado, tendo por objeto R$ 3.469,79 divididos em 12
parcelas mensais de R$ 803,00, com previsão de taxa de juros remuneratórios de
22,00% ao mês e 987,22% ao ano (fls. 17/22).
O consumidor aduziu, então, que os juros remuneratórios
avençados são exorbitantes em comparação à taxa média praticada pelo mercado
no respectivo período de contratação.
Irresignado com a abusividade, almeja obter a limitação dos juros
remuneratórios à taxa média divulgada pelo Bacen, a restituição em dobro dos
valores cobrados em excesso e a indenização de R$ 10.000,00 pelos danos morais
experimentados.
Após o devido trâmite processual, sobreveio a r. sentença de fls.
136/145, que julgou os pedidos improcedentes. Para tanto, o douto Magistrado “a
quo” não vislumbrou as ilegalidades apontadas pelo requerente, motivo pelo qual
o condenou ao desembolso das despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Visa à
reforma do r. “decisum”, batendo-se pelo integral acolhimento dos pleitos
formulados na exordial (fls. 148/175).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
4
Contrarrazões às fls. 179/192, com preliminar de inépcia recursal.
É o relatório.
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
De proêmio, não prospera a preliminar de inépcia recursal
contida nas contrarrazões da ré, embasada na suposta ofensa ao princípio da
dialeticidade, uma vez que o apelo do consumidor revela as razões do seu
inconformismo com a r. sentença vergastada, permitindo o devido exercício do
contraditório por parte da apelada, tanto assim é que ela logrou ofertar sua
resposta ao apelo.
Ainda que assim não fosse, eis os ensinamentos de Daniel
Amorim Assumpção Neves:
“(...) Os fundamentos de fato e de direito compõe a
causa de pedir da apelação, sendo imprescindível a
descrição das razões do inconformismo do apelante,
sendo nesse sentido o inciso III do dispositivo ora
analisado [artigo 1.010 do CPC] ao exigir do apelante
as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade. Segundo entendimento pacificado do
Superior Tribunal de Justiça, a reprodução, na
apelação, dos argumentos contidos na petição inicial
ou na contestação não impede, por si só, o
conhecimento do recurso, bastando para que o
recurso seja admitido ser possível extrair da
fundamentação recursal a irresignação da parte com
a sentença prolatada” (in Manual de Direito
Processual Civil, 9a ed., Salvador: Editora JusPodivm,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
5
pág. 1649) sem destaque no original.
Logo, a tese invocada não vinga.
Feitas tais digressões, vai-se ao mérito.
DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS
Pois bem. O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de
Usura, não se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros
remuneratórios, de acordo com a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal (“As
disposições do Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional”), editada à luz da interpretação do seu
art. 1o, caput.
Ademais, o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, antes de sua
revogação pela Emenda Constitucional n. 40/2003, não era autoaplicável, mas de
eficácia limitada, conforme entendimento da Súmula n. 648 da Excelsa Corte, cujo
conteúdo é o seguinte: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Anote-se que o sistema financeiro é regulado por normas de
caráter especial, que prevalecem sobre as de natureza ordinária, adotadas apenas
de forma subsidiária. Nesse sentido, a Súmula Vinculante n.7, cujo texto é o
mesmo da Súmula n. 648 já colacionada, além daquela de n. 382 do Tribunal da
Cidadania (“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade”).
A questão foi submetida ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art.
1036 do CPC/2015), no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com voto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
6
condutor da Ministra Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia 22.10.2008, no
qual ficou sedimentada a seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto”.
Dessa forma, a dinâmica do mercado financeiro, flutuando
segundo a oferta e procura de crédito, não permite que haja o 'engessamento' das
taxas praticadas na fase de 'normalidade', para limitá-las à média ou em 12% ao
ano, exceto se totalmente fora do padrão tolerável, anormalidade esta verificada
na espécie.
Afinal, o combatido empréstimo contém as seguintes taxas:
mensal de 22,00% e anual de 987,22% (fls. 17/22).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
7
À época das contratações, conforme informações disponíveis no
site do BACEN, as taxas médias de mercado para operações de crédito pessoal não
consignado a pessoas físicas eram de 6,79% (mensal) e 119,94% (anual) - Séries
25.464 e 20.742 1.
Diante desse cenário, ou seja, emprego de taxa mensal que chega
a ultrapassar o triplo e de taxa anual que atinge mais do que o óctuplo da média de
mercado, patente está a abusividade.
À colação os seguintes precedentes:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à execução.
Sentença de procedência em parte, substituindo a
taxa de juros pela taxa média de mercado para
operações similares, afastando a cobrança de
comissão
de
permanência.
Irresignação
da
embargada. Cabimento em parte. Legalidade da
capitalização dos juros com periodicidade inferior a
um ano, desde que prevista no contrato (Súmula 596
do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização
autorizada pelo contrato 'sub judice'. Limitação dos
juros a 12% ao ano, conforme redação original do
art.192, §2o, da CF, que de-pendia de Lei
Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando
ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa
média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for
mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). 'In
casu' configurada a abusividade das taxas de juros
remuneratórios pactuadas, posto que superior ao
1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSerieshttps:/
/www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
8
dobro da taxa média de mercado praticada à época.
Mantida a substituição pelas taxas médias divulgadas
pelo BACEN para operações da mesma natureza.
Comissão de permanência que não pode ser somada a
encargos moratórios (Súmulas 296 e 472 do STJ).
Questões pacificadas no julgamento do Recurso
Especial
1.061.530-RS,
em
sede
de
recursos
repetitivos, pelo STJ. Adequação da cláusula de
comissão de permanência, de modo que o valor não
ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato. Sucumbência
recíproca configurada. Recurso provido em parte”
(Apelação n. 1009484-85.2014.8.26.0566, Relator
Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado,
julgado em 11.05.2017);
“CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS
As instituições financeiras podem cobrar juros
remuneratórios livremente, salvo se verificado o abuso
- Taxa de juros remuneratórios que não pode ser
superior ao dobro da média de mercado para o
período - Cláusula abusiva que coloca o consumidor
em desvantagem exagerada (art. 51, IV, e § 1o, CDC) -
Taxa dos juros remuneratórios que deve corresponder
à taxa média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo 'Bacen' para os períodos em que for
constatada a abusividade - Orientação firmada pelo
STJ, ao aplicar a 'Lei de Recursos Repetitivos' -
Verificação em sede de liquidação de sentença (...)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
9
(Apel. n. 4002947-18.2013.8.26.0320, Rel. Des. Sérgio
Shimura, Comarca: Limeira, 23a Câmara de Direito
Privado, J. 21.10.2015);
“CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS.
PERIO-DICIDADE
MENSAL - ADMISSIBILIDADE. Lei no 10.931/2004 - A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(STJ - RECURSOS REPETITIVOS REsp 973.827 e Súmula
541 STJ) Impossibilidade de utilização do método de
Gauss- Aplicação da Tabela Price - Sentença mantida.
Recurso não provido. REVISIONAL DE CONTRATO -
Cláusula com previsão de cobrança de juros acima da
taxa média de mercado
Hipótese em que, na
verdade, não há comprovação de que os juros
remuneratórios contratados ultrapassa ao DOBRO da
praticada pelo mercado, no mesmo período, conforme
informação
do
BACEN

Abusividade
não
comprovada
Impossibilidade da redução -
Precedente
Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO” (Apel. 0003283-29.2013.8.26.0114, Rel
Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito
Privado, J. 03.03.2016);
“Contratos Bancários
Ação Revisional
Parcial
Procedência
-
Crédito
Pessoal

Contratação
Eletrônica Redução da Taxa de Juros Contratada à
Taxa Média de Mercado, e Exclusão Do Seguro
Prestamista - Aplicação do Código de Defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
10
Consumidor (STJ, Súmula 297) que não Ampara
Contratação de Taxa Abusiva e Onerosa e nem
Abusividade e Onerosidade do Seguro Taxa Média
de Mercado e Divulgada pelo Bacen que é Apurada de
Taxas Máximas e Mínimas, sendo mero Referencial de
Mercado,
não
Impondo
Obrigatoriedade

Abusividade e Onerosidade que se Caracterizam
quando a Taxa Contratada Superar o Dobro da Taxa
Média de Mercado Precedente (STJ, REsp. 977.789-
Rs) - Taxas Contratadas inferiores ao Dobro da Taxa
Média de Mercado - Contratação Mantida - Seguro
Prestamista
Adesão Livre - Legalidade
Exclusão
Da
Revisão
E
Repetição

Ação
Revisional
Improcedente - Sucumbência Do Autor, Observada
Justiça Gratuita - Sentença Modificada - Recurso
Provido” (Apel n. 0002188-12.2012.8.26.0659, Rel.
Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a
Câmara de Direito Privado, J. 04.03.2016).
Importante destacar que, embora os parâmetros de aferição de
abusividade não sejam estanques, o certo é que a instituição financeira ré não
trouxe aos autos comprovação de condições pessoais desfavoráveis do mutuário
(por exemplo: baixo score, histórico de inadimplência etc.) ou circunstâncias
estruturais e conjunturais que justificassem a cobrança de encargos tão superiores
à média de mercado.
A requerida se limitou a sustentar a incidência do princípio da
liberdade de pactuar e a definição da taxa de juros a partir de fatores de risco, sem,
contudo, especificar os elementos concretos que embasariam, no caso em apreço,
a cobrança de encargos tão destoados dos usuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
11
Infere-se, então, que a instituição finaceira obteve vantagem
exagerada à custa do consumidor (art. 51, IV e §1o, III, do CDC), o que autoriza,
excepcionalmente, a intervenção judicial para a recomposição do equilíbrio entre
as partes.
Ao contrato, por conseguinte, são aplicadas as taxas médias de
mercado já mencionadas.
Frise-se que, in casu, reconheceu-se a exorbitância de encargos
exigidos no período de normalidade (taxa de juros remuneratórios), motivo pelo
qual eventual mora do autor restará descaracterizada. Afinal, no que diz respeito à
matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo (REsp.
n. 1.061.530/RS), firmou o entendimento de que:
“a) O reconhecimento da abusividade nos encargos
exigidos no período de normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descaracteriza a
mora.
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado
de
ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os
encargos inerentes ao período de inadimplemento
contratual”.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Como consequência lógica, autoriza-se a compensação da
importância paga a maior com parte equivalente de eventual saldo devedor. O
indébito, incluídos os acessórios moratórios eventualmente suportados, será
apurado em liquidação de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
12
Os aludidos valores deverão ser compensados ou restituídos de
forma simples, atualizados monetariamente desde a data do desembolso e
acrescidos de juros moratórios a partir da citação.
Não incide, na espécie, a devolução em dobro prevista no art. 42,
§ único, do CDC. A imposição de tal penalidade não prescinde da demonstração de
má-fé, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL E PROCESSUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.
7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se
determinar a repetição do indébito em dobro deve
estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade,
como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o
Tribunal a quo, o tema da repetição em dobro sequer
foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não
cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que
se nega provimento”(AgInt no AgRg no AREsp
730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 17/04/2018).
No caso em testilha, ainda que os juros sejam inequivocamente
elevados, fato é que o autor estava deles ciente previamente à adesão, inexistindo
indícios de ocultação de informação relevante ou de vício de consentimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
13
Esse cenário é o bastante para elidir a imputada deslealdade.
Em casos análogos, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Empréstimo.
Reconhecimento da abusividade da taxa de juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira
em exorbitantes 22,00% ao mês e 987,22% ao ano e
14,5% ao mês e 407,77% ao ano. Hipótese em que se
faz impositiva a limitação dos juros à taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para
as operações de crédito da espécie. Repetição simples
dos valores pagos a maior determinada. Danos
morais não configurados. Sentença reformada em
parte. Recurso parcialmente provido. Dispositivo:
deram parcial provimento ao recurso” (Apelação n.
1009216-12.2018.8.26.0624, Rel. Des. João Camillo de
Almeida Prado Costa, 19a Câmara de Direito Privado,
julgado em 11.06.2019) sem destaque no original;
“APELAÇÃO CÍVEL Ação revisional de contrato
bancário cumulada com restituição de quantias pagas
Sentença de improcedência Inconformismo da parte
autora Contrato bancário de crédito pessoal -
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos
termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de
Justiça Juros remuneratórios. Prática abusiva da
instituição financeira, que exigiu vantagem exagerada, prevalecendo-se da condição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
14
hipossuficiência e extrema necessidade da parte
autora para cobrar juros muito acima da média do
mercado. Juros remuneratórios aplicados de 22,74%
ao mês e de 1.069,33% ao ano. Abusividade da taxa
de juros contratada. Redução à taxa média de
mercado praticada para a respectiva modalidade
contratual Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça - Revisão do contrato, que implica na
devolução simples dos valores pagos em excesso,
autorizada eventual compensação (...)” (Apelação n.
1001599-12.2017.8.26.0082,
Rel.
Des.
Daniela
Menegatti Milano, 19a Câmara de Direito Privado,
julgado em 28.06.2018) sem destaque no original.
DOS DANOS MORAIS
De igual sorte, não há se falar em indenização por danos morais.
A cobrança de juros elevados não permite presumir, por si só,
violação a direito de personalidade.
Se, por um lado, a abusividade justifica a excepcional intervenção
judicial, nos moldes do art. 51, IV, cc. §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor,
por outro, não se deve olvidar de que o consumidor aderiu livremente à
contratação.
Apesar de acentuar a própria hipossuficiência, o requerente não
alegou elementos fáticos que evidenciassem cerceamento da livre manifestação de
vontade, a exemplo do que ocorre nas hipóteses de erro e, sobretudo, de lesão. A
escolha pela adesão, ao que tudo indica, foi legítima, notadamente se observado
que as parcelas do mútuo são prefixadas e que, consequentemente, o mutuário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
15
estava ciente da onerosidade da operação.
Nesse contexto, eventual angústia ou frustração, decorrente da
impotência em face do fardo das prestações, não permite presumir dano moral.
Dito de outro modo, a ofensa não se insere naquelas classificadas in re ipsa.
Afora isso, os autos não trazem indícios de cobrança vexatória ou
de que a requerida tenha praticado ato capaz de afrontar a honra ou imagem do
autor; tampouco há notícia de inclusão de dados em cadastros de restrição
creditícia.
Logo, inexistindo agressão ao estado anímico ou mácula à
reputação, não prospera a pretensão indenizatória. A conduta abusiva ensejou a
correta anulação da cláusula contratual, mas não se mostrou apta, isoladamente, a
afrontar direito de personalidade.
Nesse sentido, alguns julgados desta Corte Paulista:
“Repetição de Indébito
Contrato de Empréstimo
Pessoal Abusividade Taxa de juros remuneratórios

Reconhecimento

Excepcionalidade

Peculiaridade do caso
Taxa pactuada superior à
média de mercado
Incidência de juros abusivos
(22% ao mês e 987,22% ao ano)
Prática abusiva
(art. 51, IV e §1o, CDC) Necessidade de recálculo do
contrato
Adequação à taxa média de mercado

Aplicação da tese firmada no REsp repetitivo 1061530
Restituição de forma simples Ausência de má-fé
Dano moral não configurado. Recurso provido em
parte” (Apelação n. 1014172-47.2017.8.26.0223, rel.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio, 18a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
16
Direito Privado, julgado em 18.09.2018);
“CONTRATO BANCÁRIO
Mútuo - Empréstimo
pessoal Incidência do CDC Admissibilidade - Juros
contratuais Limitação à taxa média de mercado
Cabimento Taxas previstas no contrato: 22% ao mês
e 987,22% ao ano Taxas abusivas Necessidade de
ajustamento dos juros à taxa de mercado, a ser
apurado em liquidação de sentença - Viabilidade

Repetição de indébito
Cabimento
Devolução
simples e não dobrada
Valor a ser apurado em
liquidação de sentença Sentença reformada. DANO
MORAL
Inocorrência
Autor firmou o contrato
espontaneamente e concorreu para o evento danoso -
Apesar de o autor ter se aborrecido com o fato, o
mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação
ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral - Indenização indevida. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Sucumbência recíproca das partes
Ocorrência - Inteligência do art. 86, "caput", do
CPC/2015
Honorários fixados em R$ 1.500,00

Exigibilidade em relação ao autor suspensa, por ser
beneficiário da gratuidade processual. Recurso parcialmente provido” (Apelação n.
1015123-14.2016.8.26.0405, rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, julgado em
03.09.2018);
"JUROS REMUNERATÓRIOS
Contrato bancário

Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
17
à taxa média de mercado - Abusividade

Circunstância em que deve ser aplicada a taxa média
de mercado estipulada para a respectiva modalidade
contratual

Recurso
nesta
parte
improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral
Contrato
bancário - Dano moral que é "in re ipsa" Entretanto,
o mero aborrecimento decorrente de cobrança
abusiva não gera o dano Inexistência de dano moral
Indenização indevida
Recurso nesta parte
provido" (Apelação n. 1123407-27.2017.8.26.010, rel.
Des. J. B. Franco de Godoi, 23a Câmara de Direito
Privado, julgado em 14.08.2018);
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
CONTRATUAL C.C. CONDENATÓRIA, INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO
JUROS ABUSIVOS

DANOS MORAIS - Os fatos narrados pela autora não
ensejam a pretendida reparação por eventuais danos
morais sofridos - Instituição financeira que não
praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos
direitos da personalidade Decisão mantida Apelo
improvido" (Apelação n. 1001800-71.2017.8.26.0383,
rel. Des. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado,
julgado em 24.07.2018).
E mais: (i) TJSP, AP n. 1015558-27.2016.8.26.0004, 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Siqueira, julgado em 23.04.2019; (ii) TJSP, AP n.
1000514-05.2018.8.26.0066, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silveira
Paulilo, julgado em 09.04.2019 e; (iii) TJSP, AP n. 1035514-59.2016.8.26.0576, 11a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
18
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, julgado em 07.02.2019.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença nos
moldes acima delineados.
À luz do que estabelece o art. 86, caput, do Código de Processo
Civil, as custas e as despesas processuais serão igualmente rateadas entre os
litigantes, uma vez que são, em parte, vencedor e vencido.
Além disso, destaca-se ser vedado pelo ordenamento jurídico
vigente a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência
parcial, uma vez que configuram verba de natureza alimentar dos advogados (art.
85, § 14o, do CPC).
Dada as circunstâncias da lide, os honorários advocatícios devidos
aos causídicos de ambas as partes são fixados em 15% do valor da causa (R$
13.964,32).
Deve ser observado, por fim, o disposto no artigo 98, § 3o, do
Código de Processo Civil, uma vez que o requerente é detentor da gratuidade
judiciária.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastada a preliminar deduzida em
contrarrazões, no mérito dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009291-06.2020.8.26.0196 -Voto no
19